Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803078-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL GUEDES CARDOSO

IMPETRADO: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDOSO PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E
DIABETES MELLITUS
. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. TRATAMENTO INTRAMUROS ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 22 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, em cumprimento de pena em regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção de Breves, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária sob alegação de grave limitação de locomoção, necessidade de auxílio de terceiros e impossibilidade de adequada assistência médica no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o estado de saúde do paciente, idoso e portador de doenças crônicas, autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária diante da alegada incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado possui caráter excepcional e exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP e art. 117 da LEP.

4. Os laudos médicos e relatórios técnicos elaborados pela equipe de saúde da unidade prisional atestam que o paciente se encontra em bom estado geral, clinicamente estável, consciente, orientado e com as patologias crônicas controladas mediante tratamento regular fornecido pelo Estado.

5. O parecer médico oficial conclui que o tratamento necessário ao paciente pode ser realizado de forma ambulatorial no próprio estabelecimento penal, sem necessidade de atendimento em centro especializado.

6. A idade avançada e a existência de enfermidades crônicas não autorizam automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração concreta de incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e a permanência no cárcere.

7. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram acompanhamento contínuo do quadro clínico do paciente, com determinação expressa para comunicação imediata ao juízo em caso de agravamento relevante de saúde.

8. Inexistente prova de omissão estatal ou de precariedade da assistência médica intramuros, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem pela via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

2. A existência de doenças crônicas controladas e a idade avançada do custodiado não autorizam, por si sós, a substituição da prisão por domiciliar.

3. A ausência de demonstração de incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o tratamento intramuros afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, II, e 647. LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 615781/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 22.10.2020; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0800077-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Manoel Guedes Cardoso, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, no Processo SEEU nº 2000052-91.2025.8.14.0010, referente à execução de pena imposta ao paciente por ocasião de prolação de sentença que o condenou a 22 anos, 2 meses e 22 dias, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, alegando que o paciente estaria cumprindo pena na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Breves, mas que necessitaria de assistência e cuidados individuais que não poderiam ser dispensados pela casa penal.

Aduz que a segregação cautelar, na forma em que está sendo executada, configuraria sofrimento físico, uma vez que o paciente possuiria dificuldade severa de locomoção e que careceria de auxílio de terceiros.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que a decisão judicial que negou a prisão domiciliar humanitária seja anulada. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Em decisão (ID 34860643), me reservei para apreciar o pedido liminar após informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34986771).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 35208015).

O Ministério Público nesta superior instância, representado pela eminente Procuradora de Justiça Drª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
por se tratar de sucedâneo recursal de Agravo em Execução Penal, mas, caso ultrapassada a questão de admissibilidade, opinou pela denegação da ordem (ID 35655089).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 33673480), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

O cerne da presente impetração cinge-se à verificação da legalidade da manutenção do cumprimento da pena em regime fechado do paciente frente ao seu estado de saúde e à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Como cediço, a concessão de prisão domiciliar a réus ou apenados inseridos no regime fechado ou semiaberto constitui medida excepcionalíssima. Segundo as diretrizes estabelecidas no art. 318, II do Código de Processo Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal, faz-se estritamente necessária a comprovação cumulativa de duas condições: a) que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave; e b) que o tratamento médico necessário não possa ser prestado adequadamente no interior do estabelecimento prisional em que se encontra.

No caso
sub examine
, malgrado os hercúleos argumentos expendidos pela Defensoria Pública, as provas técnico-periciais adunadas ao caderno processual caminham em sentido oposto à tese defensiva.

Os laudos atualizados (ID 33673483 – pg. 1) confeccionados pelo setor de saúde e assistência biopsicossocial do próprio estabelecimento penal, atestaram de forma uníssona que o paciente se encontra em bom estado geral de saúde, clinicamente estável e com as suas patologias crônicas (
Diabetes Mellitus
e Hipertensão) plenamente controladas e compensadas por meio da medicação fornecida de maneira regular pelo Estado:

“[...]
INTERNO: MANOEL GUEDES CARDOSO
INFOPEN: 428.465 DATA DE ADMISSÃO A UNIDADE PRISIONAL: 26/04/2025 HISTÓRIA DE SAÚDE: PPL, 71 Anos, encontra-se custodiado nesta Unidade Prisional. No momento da admissão relata cefaleia esporádica, ser portador de HAS e DMII. Após atendimento médico na UPA e com médico da UP, iniciado tratamento para hipertensão. Apresenta dificuldade para realizar atividades básicas do cotidiano devido à limitação da idade, precisando de auxílios para deambular. TRATAMENTO DE SAÚDE: No momento faz tratamento de saúde referente a hipertensão, mantem monitoramento de quadro de saúde pela equipe.
CONDIÇÃO ATUAL DE SAÚDE: Atualmente PPL está em bom estado geral, consciente e orientado em tempo e espaço, eupnéico, afebril, respirando em ar ambiente. Aceita dieta oferecida, sono e repouso preservados, pele e mucosas normocoradas, funções fisiológicas presente e espontâneas (SIC). Sinais vitais: PA 140/90 mmHg; SPO2 98%; FC 91bpm; T. 36,6ºC. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Realizado orientações sobre o autocuidado. Orientado a equipe de segurança sobre as intercorrências de saúde. PARECER DE ENFERMAGEM: Ressaltamos que a equipe de saúde desta UP, com apoio da direção e corpo técnico administrativo tem se empenhado em fornecer a melhor assistência em saúde ao interno
[...]"

Ademais, restou evidenciado em parecer (ID 33673483) assinado pelo Analista Técnico Penitenciário/Médico, Dr. Felipe Pinheiro Carvalho, que o tratamento de saúde que o paciente necessita pode ser realizado intramuros, não carecendo, portanto, de conduta diversa, conforme pleiteado pelo impetrante:

“[...] Declaro que o paciente Manoel Guedes Cardoso, em regular estado geral, antecedente de hipertensão arterial, em uso de: Hidroclorotiazida,
Losartana, Monocordil e AAS. O tratamento pode ser realizado de maneira
ambulatorial, não necessitando atendimento em centro especializado.[...]"

Não há, portanto, qualquer demonstração de agravamento ou descompensação clínica que justifique a excepcional retirada do apenado do sistema carcerário.

Nas informações prestadas (ID 34986771), a autoridade coatora, além de detalhar a situação do paciente, demonstrou estar monitorando o seu quadro clínico, solicitando, inclusive, que o juízo seja comunicado imediatamente sobre qualquer agravamento do seu estado de saúde.

“[...] Dessa forma,
a conclusão da decisão impugnada foi a de que não havia prova cabal da omissão do Estado ou da precariedade do atendimento médico no cárcere. Os elementos dos autos demonstraram que o estabelecimento penal possuía condições de prestar o suporte assistencial necessário ao apenado. Inexistindo a comprovação da impossibilidade de tratamento na unidade, prevaleceu o dever de cumprimento da pena no regime imposto na sentença
. Adicionalmente, na decisão,
foi determinado que a Direção da Unidade de Custódia e Reinserção de Breves mantivesse a regular assistência médica e psicossocial ao apenado, comunicando ao juízo qualquer agravamento clínico relevante, como forma de garantir a contínua fiscalização de sua saúde
. [...]”

Como consignado, a mera subsunção do paciente a quadro de enfermidade crônica, bem como a sua senectude, não induz à concessão automática do benefício da prisão domiciliar. Faz-se imprescindível a demonstração cabal de que o estabelecimento prisional se revele manifestamente incompatível com a sua higidez física, circunstância não evidenciada na hipótese vertente.

Lado outro, restou comprovado que a administração penitenciária cumpre satisfatoriamente o
múnus
constitucional de prestar a devida assistência à saúde do custodiado.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
TUBERCULOSE. DOENÇA GRAVE
. REGIME FECHADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TRATAMENTO INTRAMUROS.
BOM ESTADO GERAL. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA
.
INDEFERIMENTO
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.” I. Caso em Exame. O Agravo em Execução Penal foi interposto por [...] contra uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém. A defesa protocolou um pedido de Prisão Domiciliar Especial para Tratamento de Doença Grave,
alegando que o agravante se encontrava isolado na casa penal, com tuberculose, dores pulmonares e escarrando sangue, requerendo urgência de tratamento adequado e citando a ausência de suporte adequado na unidade
. II. Questão em discussão. A defesa argumentou pela concessão da Prisão Domiciliar Especial para Tratamento de Doença Grave, fundamentada no Art. 317 e Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, II, da Lei de Execução Penal (LEP). Os argumentos centrais eram que o reeducando estava "bastante debilitado", isolado, apresentava sintomas graves (dores pulmonares e escarro de sangue) e que havia a ausência de suporte adequado na casa penal, sendo necessário tratamento urgente. III. Razões de decidir:
A controvérsia cingiu-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, a condenado em regime fechado, acometido por doença grave
(tuberculose). Flexibilização do Art. 117 da LEP (Dignidade Humana): Embora a Lei de Execução Penal ( LEP), em seu artigo 117, preveja a prisão domiciliar apenas para o beneficiário do regime aberto, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores (STJ e STF) tem superado a interpretação literal, permitindo o deferimento para presos em regimes semiaberto e fechado, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Requisitos Cumulativos para Concessão em Regime Fechado:
Para materializar essa exceção, a concessão do benefício humanitário, nos termos do Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal, exige a comprovação inequívoca e cumulativa de dois requisitos essenciais: a. Que o apenado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave . b. Que haja a impossibilidade de o preso receber o tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.
Inexistência de Comprovação dos Requisitos no Caso Concreto: A imprescindibilidade da benesse não restou evidenciada. Apesar de a tuberculose pulmonar (CID-10: A15 .0) ser considerada doença grave, os documentos técnicos (Ofício Nº 3976/2024 – DAB/SEAP/PA) e o laudo médico oficial demonstraram que: a. O tratamento para a tuberculose, na fase intensiva, está disponível na unidade penal.
b. O exame físico revelou que o apenado estava em bom estado geral, eucárdico, eupneico e afebril, sem sinais de esforço respiratório. c. A avaliação médica oficial não apontou incompatibilidade entre as condições de saúde do apenado e a permanência prisional.
Conclusão Jurídica: Não se pode presumir a situação de risco ou de extrema debilidade quando a perícia médica oficial rejeita essa condição.
Como não foi demonstrado que o tratamento de saúde necessário é inviável no estabelecimento prisional e que o apenado se encontra em condição de extrema debilidade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito
. IV. Dispositivo e tese O Tribunal CONHECEU do Agravo em Execução Penal interposto por [...], para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Foi mantida inalterada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes: Artigo 33, caput, da Lei 11 .343/06 ( Lei de Drogas); Artigo 317 do Código de Processo Penal ( CPP); Artigo 318, Inciso II, do Código de Processo Penal ( CPP); Artigo 117 da Lei n.º 7.210/1984 ( LEP); Artigo 117, Inciso II, da Lei n.º 7 .210/1984 ( LEP). Julgados relevantes: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR . STJ - AgRg no HC: 615781 MS 2020/0252591-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator. [...] Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08000773820258140000 31760490, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifo nosso)

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de transferência do paciente para prisão domiciliar humanitária, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026